Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar se o levantamento de valores pelas partes foi indevido.
2. A Constituição Federal prestigia, ao lado dos princípios da solidariedade e igualdade, o princípio da boa-fé, como corolário de todo o ordenamento jurídico. Assim, impõe-se às partes que atuem de modo ético, honesto, de modo a contribuir com uma sociedade cada vez mais justa e solidária (art. 3o, CR). O Código de Processo Civil dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o, CPC).
3. No caso, antes que ocorresse o julgamento do Agravo de Instrumento, e, ressalte-se, durante a suspensão do Cumprimento de Sentença, o Distrito Federal expediu ordem bancária de pagamento, ensejando a serventia da Vara a certificar a expedição de alvará de levantamento.
4. Os Agravantes, durante o trâmite do Agravo de Instrumento e da ordem de suspensão do Cumprimento de Sentença, utilizando-se do alvará de levantamento, veio a receber a quantia colocada à sua disposição, sem que houvesse ordem do Juízo a respeito da continuidade da execução, o que configura má-fé no levantamento da importância.
5. Correta a decisão do Juízo que determina a restituição da quantia levantada, bem como o bloqueio de valores nas contas dos Agravantes.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.